Tribunal: TJDFT
Processo: 0736584-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUIZO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO DESPROVIDO.
1. Para a decretação de qualquer nulidade, seja relativa ou absoluta, necessária a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 1.2. Não tendo sido comprovado prejuízo ao réu, notadamente porque foi oportunizado à sua Defesa manifestar-se sobre o documento juntado aos autos, antes das alegações finais, em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
2. Consoante o disposto na Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Atenuante não reconhecida.
3. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 3.1. Apesar do acusado ser primário e ter bons antecedentes, os elementos de provas dos autos demonstram que ele se dedica a atividades criminosas, fazendo do tráfico um dos meios de vida, não podendo ser reconhecida a incidência do tráfico privilegiado à espécie.
4. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.
5. Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos o réu que teve a pena fixada em patamar superior a quatro anos, porquanto não preenchidos os requisitos legais do art. 44, I, do Código Penal.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.